Tribunal: TJMT
Processo: 0015869-14.2019.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015869-14.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON RODRIGO SPEROTTO - CPF: 008.209.711-97 (APELANTE), DOUGLAS DE MELO COSTA - CPF: 013.879.251-80 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), ESTELA MALIA SPEROTTO - CPF: 023.583.731-84 (APELANTE), DOUGLAS WILLE - CPF: 983.256.801-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015869-14.2019.8.11.0015

APELANTE: ANDERSON RODRIGO SPEROTTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA – PROVA ORAL JUDICIALIZADA – COMPROVAÇÃO DA CONDUÇÃO DO VEÍCULO, QUE ESTAVA PARADO NO MEIO DA PISTA DE ROLAMENTO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A circunstância de o réu estar com o veículo parado no momento da abordagem policial não tem o condão de afastar a subsunção dos fatos à norma penal, haja vista o conjunto probatório evidenciar que ele, embriagado, conduziu seu carro ao local.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015869-14.2019.8.11.0015

APELANTE: ANDERSON RODRIGO SPEROTTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Rodrigo Sperotto
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro [
embriaguez ao volante
], cumulada com suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo.

A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários-mínimos.

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória, sob a alegação que “
nenhuma das testemunhas presenciou o suposto fato delituoso de estar o apelante na direção do veículo automotor, não contribuindo, portanto, para a elucidação do ocorrido, sendo a única visão destas de que o apelante estava com o veículo parado e dormindo em seu interior
”; subsidiariamente, busca o afastamento da pena acessória, a redução da reprimenda para 3 (três) meses de detenção ou a substituição dela por restritivas de direitos.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso; na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015869-14.2019.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Anderson Rodrigo Sperotto
a prática do crime de embriaguez ao volante, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“
Consta do caderno investigativo, que no dia 04 de março de 2018, por volta das 19h10, em via pública na rua das Caviúnas, n° 914, Centro em Sinop/MT, o denunciado
ANDERSON RODRIGO SPEROTTO
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado passou o dia em uma confraternização, onde ingeriu bebidas alcoólicas. No fim da tarde, saiu com seu carro pela rua das Caviúnas e percebendo que não tinha condições de dirigir, ante a embriaguez, estacionou seu veículo próximo ao Ginásio José Carlos Pasa.

Policiais militares foram acionados, com a informação de que havia um indivíduo dormindo dentro de um veículo em via pública. Logo, foram ao local e identificaram o imputado como condutor do veículo, que apresentava odor etílico e olhos vermelhos, bem como outros sinais que demonstravam estar sob influência de álcool (auto de constatação de embriaguez ID: 59353582-Pág.4/5).

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ANDERSON RODRIGO SPEROTTO como incurso no artigo 306 da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro

(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelo delito descrito na exordial acusatória, em sentença assim proferida:

“(...)
O Ministério Público denunciou Anderson Rodrigo Sperotto, em 04.8.2021 (ID 62201694), imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 306 da Lei nº 9.503/97 (CTB), fato delituoso narrado nos seguintes termos: (...).

Consta que o réu foi preso em flagrante delito em 04.3.2018 e, na mesma data, colocado em liberdade, mediante o pagamento de fiança (termo de fiança f. 14 – ID 59353582).

O feito foi inicialmente distribuído e tramitou regularmente pelo Juízo da 2ª Vara Criminal local, vindo os autos redistribuídos a este Juízo da 4ª Vara Criminal em 09.10.2020, mercê da Resolução TJMT/OE nº 08/2020.

A denúncia foi recebida em
24.02.2022
(ID 77741186) e o réu, citado pessoalmente (ID 93745691), ofereceu resposta à acusação em 08.9.2022 (ID 94617633), assistido juridicamente pelo advogado Douglas de Melo Costa, OAB/MT 21.746, não arguindo preliminares e arrolando duas testemunhas, além daquelas arroladas pela acusação.

A audiência de instrução foi realizada em 30.8.2023 (ID 127660203), oportunidade em que foi inquirida a testemunha policial militar Junior Cândido Leal e interrogado o acusado.

O Ministério Público desistiu da inquirição da testemunha PM Welliton César Batista e apresentou alegações finais orais, pugnando pela procedência da denúncia.

O réu desistiu da inquirição das testemunhas de defesa e requereu prazo para apresentar alegações finais por memoriais. Estes foram apresentados em 11.9.2023 (ID 128563421), pugnando pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, III, do CPP, por entender atípica a conduta.

Vieram os autos conclusos para julgamento, em 11.9.2023.

É a síntese necessária
.
Decido
.

Compulsando os autos, da leitura da denúncia, dos elementos informativos colhidos na investigação policial, e da análise das provas produzidas na instrução processual em contraditório judicial, constata-se que a pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A
materialidade
do delito tipificado no artigo 306 da Lei nº 9.503/97 restou satisfatoriamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, BOPM n° 2018.73005, Auto de constatação de embriaguez (fls. 04/05 – ID 59353582), depoimentos dos policiais militares Welliton Cesar Batista e Junior Candido Leal perante a autoridade policial e deste último em Juízo e interrogatório do acusado na fase inquisitorial.

Segundo narrado no BOPM nº 2018.73005 “esta GU PM foi informada via COPOM (190), sobre um indivíduo ‘dormindo’ dentro do veículo em meio à via, chegando ao local, foi constatada a veracidade do fato, momento em que a GU PM realizou a abordagem, esta GU PM constatou que o mesmo estava em visível estado de embriaguez. Diante do fato seu veículo foi encaminhado ao pátio do guincho Novo Estado ficando à disposição do Detran do município, conforme Auto 437226, e o cidadão foi conduzido à Del Pol por dirigir sob influência de álcool, conforme auto em anexo” [sic].

Com relação à
autoria delitiva
, também restou incólume de dúvidas, porquanto o réu foi preso em flagrante delito e admitiu a autoria delitiva perante a autoridade policial. Os elementos informativos colhidos no inquérito policial, corroborados pelas declarações de um dos policiais ouvidos em Juízo, demonstram inequivocamente ser o réu o autor da conduta narrada na denúncia.

Na fase inquisitorial, os policiais militares ratificaram o teor do BOPM.

Em Juízo, a testemunha PM Junior Candido Leal narrou recordar-se vagamente dos fatos e lembra-se ter sido repassado pelo CIOSP/COPOM que um cidadão estava dormindo em um veículo no meio da via e chegando ao local constataram que realmente havia um cidadão dormindo no interior do veículo. Em razão disso, o veículo foi removido e ele foi encaminhado para a delegacia. Ratificou que o motorista tinha sinais de embriaguez alcoólica, pois estava dormindo dentro do veículo e tiveram que acordá-lo e apresentava fala bem distorcida e exalava odor de bebida alcoólica. Esclareceu que o veículo não estava estacionado, mas parado no meio da via e o suspeito estava sentado no banco do motorista.

Perante a autoridade policial (f. 11 – ID 59353582), o acusado prestou declarações, nos seguintes termos:

“(...) nesta data passou o dia em uma confraternização em um barracão de evento (vila Itália); que no fim da tarde o interrogando saiu no seu carro e foi dar uma volta; que ao chegar no centro encostou o seu carro na Rua das Caviúnas, estacionando próximo ao ginásio José Carlos Pasa; que ficou dentro do carro por que percebeu que não estava em condições de dirigir; que tentou ligar para a sua irmã para que alguém com condições de dirigir fosse até o local onde o interrogando estava para que pudessem levar o carro e o interrogando para casa; que acordou quando os policiais estavam lhe abordando e o conduziram para a delegacia; que não solicitaram para o interrogando fazer o teste do etilômetro, que é habilitado há aproximadamente 15 anos; que sabe que dirigir embriagado é crime” [sic].

Em Juízo, negou que tivesse conduzido veículo automotor após ter ingerido bebida alcoólica. Alegou ter passado mal e por isso estacionou o carro, mas se lembra muito pouco, recorda-se que desceu do carro para ligar para sua irmã ou para alguém, pois começou a sentir tontura e visão escurecida. Após isso, abriu a porta do caroneiro, próximo à calçada, sentou-se e ficou à espera de alguém. Ligou para sua irmã, mas ela demorou e então dormiu e só acordou com aquela situação constrangedora, com a polícia presente no local. Por seu veículo estar com a documentação atrasada, foi levado e foi encaminhado para a delegacia, mas não chegou a ver advogado. Aduziu que estava passando por um momento difícil e recém tinha começado um tratamento com antidepressivo e talvez tenha comido algo que não lhe fez bem. Indagado se tinha ingerido bebida alcoólica, negou, alegando que tinha começado um tratamento há cerca de trinta dias e por isso não estava bebendo. Não se recorda o nome do remédio que estava tomando na época.

Indagado pela promotora de justiça se melhorou após a abordagem policial, disse que não estava bem e sequer se lembra do que assinou na delegacia e não se recorda de ter visto advogado na delegacia ou mesmo de ter prestado depoimento.

Acredita que tenha avisado sua irmã que estava sendo conduzido para a delegacia, mas não se lembra.

Dessume-se que o réu alterou substancialmente sua versão apresentada perante a autoridade policial, porém, as provas dos autos apontam que a versão apresentada na delegacia de polícia é mais condizente com a realidade.

Embora o réu não tenha expressamente mencionado a ingestão de bebida alcoólica
, perante a autoridade policial, segundo narrado pela testemunha policial militar Junior Candido Leal, receberam a informação que havia uma pessoa dormindo no interior de um veículo e ao chegarem no local, constataram que o carro em que o suspeito dormia estava parado no meio da via e não estacionado em local adequado. Ressaltou, ainda, que o suspeito apresentava sinais de embriaguez, como fala enrolada e odor etílico, além de estar dormindo no interior do veículo parado na via.

Nos termos do art. 306, § 1º do CTB, as condutas previstas no caput do referido dispositivo legal poderão ser constatadas por “sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora” [sic].

Também o § 2º do artigo 306 do CTB assevera que “A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova” [sic].

Regulamentando o tema, a Resolução nº 432, de 23 de janeiro de 2013, do CONTRAN, disciplina o seguinte: (...).

Dessume-se, portanto, que a realização de exames de sangue ou outros exames laboratoriais, ou mesmo teste de alcoolemia, não são imprescindíveis para a confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

Na espécie, há prova suficiente de que o réu conduziu veículo automotor após consumir bebida alcoólica, conforme se evidencia do Auto de Constatação de Embriaguez, subscrito pelos policiais militares Welliton César Batista e Junior Candido Leal, anexado às fls. 04/05 do ID 59353582, no qual foi registrado que o suspeito
recusou-se a realizar o teste do bafômetro
.

Cabe ressaltar que o acusado, ao prestar declarações na delegacia de polícia, em 04.3.2018 (fls. 10/11), estava acompanhado do advogado Ricardo de Oliveira Penteado, OAB/MT 18125 e admitiu que passou o dia em uma confraternização e no fim da tarde saiu com seu carro, mas ao chegar na rua das Caviúnas estacionou o veículo pois percebeu que não estava em condições de dirigir.

Assim, a versão do acusado, em seu interrogatório judicial, restou totalmente isolada das demais provas dos autos, sendo certo que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar as alegações, pois como bem ressaltado pelo Ministério Público, na mencionada confraternização em que o réu estava certamente haviam outras pessoas que poderiam confirmar a sua negativa em ter ingerido bebida alcoólica, como também sua irmã a quem teria acionado para buscá-lo, poderia corroborar a tese de mal estar por conta de medicação, mas nada restou comprovado, antes em nenhum momento durante a fase inquisitorial ou mesmo na resposta à acusação foram mencionadas tais circunstâncias, restando nítido se tratar de pretexto no intuito de eximir-se à responsabilização criminal.

A propósito, em consulta ao Sistema PJE constata-se que recentemente, em 03.3.2024, o imputado foi preso novamente em flagrante delito, também por conduzir veículo após ter ingerido bebida alcoólica (APFD 1004874-46.2024.8.11.0015).

Na conjuntura, não há como acolher a tese defensiva, pois absolutamente insubsistente, assim como as alegações finais no sentido de não estar comprovado que o réu conduziu veículo automotor após ter ingerido bebida alcoólica, mercê da prova dos autos.

Da mesma forma, em que pesem as razões defensivas, o crime previsto no artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, prescindindo de efetiva demonstração da potencialidade lesiva da conduta, sendo irrelevante o fato de estar dormindo no interior do veículo, se evidenciado que o conduziu até ali após ter ingerido bebida alcoólica.

Nesse sentido são os entendimentos do STJ e do TJMT, in verbis: (...).

Assim, devidamente comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação do acusado, pela prática da infração penal que lhe fora imputada na denúncia, é medida que se impõe.

Por todo o exposto, rejeito as alegações defensivas e julgo
procedente
a denúncia, para condenar Anderson Rodrigo Sperotto como incurso no artigo 306 da Lei nº 9.503/97 (CTB).
”.

A defesa busca a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória, sob a alegação que “
nenhuma das testemunhas presenciaram o suposto fato delituoso de estar o apelante na direção do veículo automotor, não contribuindo, portanto, para a elucidação do ocorrido, sendo a única visão destas de que o apelante estava com o veículo parado e dormindo em seu interior
”.

A sentença condenatória expõe que “
em que pesem as razões defensivas, o crime previsto no artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, prescindindo de efetiva demonstração da potencialidade lesiva da conduta, sendo irrelevante o fato de estar dormindo no interior do veículo,
se evidenciado que o conduziu até ali após ter ingerido bebida alcoólica
” (
destaque nosso
).

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, comete o crime previsto no artigo 306 do dispositivo legal, o agente que
conduz
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

O conjunto probatório produzido no feito comprova que os policiais militares se depararam com o acusado dormindo no interior do veículo, que estava parado no meio da pista, e apresentava típicos sinais de embriaguez, tais como fala distorcida e odor etílico,
in verbis
:

“
MP -
O senhor se recorda desses fatos?

PM Junior Cândido -
Doutora, me recordo vagamente, né? É pelo tempo que eu passei em Sinop. Já tem um certo tempo essa ocorrência, né? (...) Recordo-me que é foi passado pelo CIOSP, né? Pelo COPOM aí é
o fato de um cidadão estar é dormindo num veículo na via, no meio da via
, né? Aí deslocamos até o local, constatando que realmente havia uma pessoa dormindo ali, né? Aí me recordo que foi removido o veículo dele e foi encaminhado para a delegacia. (...)

MP -
É senhor verificou se, percebeu se o motorista tinha sinais de embriaguez alcoólica
?

PM Junior Cândido -
Sim, doutora
.

MP -
Como que o senhor percebeu o que que ele apresentava, que que o fez pressupor, que que estava alcoolizado?

PM Junior Cândido -
Bom, primeiro ele estava dormindo, né? A gente que acordou ele e pela fala dele, né?
Bem distorcida a fala dele
.

MP -
Senti o cheiro de bebida
?

PM Junior Cândido -
Sim, doutora
.

MP -
Tá. Ele estava sozinho no carro?

PM Junior Cândido -
Me recordo só da presença dele no veículo, doutora. (...)

MP -
Ele estava parado ali no momento, ou seja, você não o visualizou efetivamente dirigindo. Mas ali em conversa com ele, ele falou de onde vinha. Ah, estava em um lugar e bebi, estava e resolvi parar aqui. Ou seja, ele fez um relato que ele tinha dirigido o veículo antes de estacionar ali e dormir? (...)

PM Junior Cândido -
Não. Não, não me recordo, doutora, dessa situação, não me recordo. Mas assim,
ele estava no meio da via, não estava estacionado. Ele estava no meio da via mesmo
. (...)

MP -
Entendi então, provavelmente, pelo que o senhor já falou, que ele estava alcoolizado. Pelo jeito, estava muito mesmo, tinha muitos sinais.

PM Junior Cândido
Acredito (...)
”.

Não obstante o réu não confesse que ingeriu bebida alcoólica, afirmando somente que “
ficou dentro do carro porque percebeu que não estava em condições de dirigir
”, confidenciou que conduziu o veículo ao local em que foi encontrado e o estacionou no acostamento,
in verbis
:

“
Que nesta data passou o dia em uma confraternização em um barracão de evento (Vila Itália); Que no fim da tarde o interrogando saiu no seu carro e foi dar uma volta;
Que, ao chegar no centro, encostou o seu carro na rua das caiúnas, estacionando próximo ao Ginásio José Carlos Pasa
;
Que ficou dentro do carro porque percebeu que não estava em condições de dirigir
; Que tentou ligar para a sua irmã para que alguém com condições de dirigir fosse até o local onde o interrogando estava para que pudessem levar o carro e o interrogando para casa; Que acordou quando os policiais estavam lhe abordando e o conduziram para a Delegacia; Que não solicitaram para o interrogando fazer o teste do etilômetro, que é habilitado há aproximadamente 15 anos; Que sabe que dirigir embriagado é crime
” [Id. nº 215816383 - Pág. 11].

É bem verdade que o núcleo do tipo penal descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro consiste no verbo ‘
conduzir
’ e, no exato momento da abordagem policial, o réu estava parado no meio da pista, dormindo. Contudo, é evidente que o carro não chegou àquele local mediante recursos próprios, sem um condutor humano.

Em que pese a defesa sustente a atipicidade da conduta com base nessa particularidade, em nenhum momento esclarece de que forma o veículo teria parado no meio da pista de rolamento com o réu em seu interior, sem que ele tivesse até ali o conduzido.

Portanto, embora o PM Junior não tenha visualizado o apelante conduzindo o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, não resta dúvida que ele dirigiu o veículo até onde foi localizado pela polícia, circunstância inclusive confessada por ele em juízo, o que afasta o pleito de absolvição tanto por atipicidade da conduta quanto por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, a defesa busca o afastamento da pena acessória, a redução da reprimenda para 3 (três) meses de detenção ou a substituição dela por restritivas de direitos.

Quanto ao primeiro pleito, não obstante não seja possível o recorte da pena acessória, verifico a viabilidade de sua redução para que ela guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Desta feita, reajusto-a para 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, conforme dispõe o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em relação à redução da reprimenda para 3 (três) meses de detenção e sua substituição por penas alternativas, consigno que ela foi estabelecida no patamar mínimo legal, ou seja 6 (seis) meses de detenção, e substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários-mínimos, inexistindo interesse recursal no ponto.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e
nego-lhe provimento
, porém, de ofício, redimensiono a pena acessória para 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, mantendo incólumes os demais itens da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024